Tribunal: TJDFT
Processo: 0700940-90.2021.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. INCREMENTO DA PENA-BASE. FRAÇÃO DE 1/8. INTERVALO PREVISTO NO PRECEITO SECUNDÁRIO. REDIMENSIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime por meio de conjunto probatório sólido, inviável a tese de absolvição por insuficiência de provas.
2. Os depoimentos policiais, colhidos nas fases extrajudicial e judicial, podem e devem ser apreciados com valor probatório suficiente e forte para dar respaldo ao édito condenatório, quanto mais na hipótese em que está em consonância com o depoimento do adolescente infrator que acompanhava o réu.
3. Na individualização da pena, observa-se a discricionariedade regrada, sendo amplamente aceito pela jurisprudência o critério de aumento de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre a pena mínima e a máxima, por cada circunstância judicial valorada negativamente, devendo ser redimensionado na hipótese.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.